Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO APARENTEMENTE INCORRETO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC
2. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. Não comprovada a regular notificação do consumidor/beneficiária, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde.
4. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.